Tribunal: STF
Processo: RE 197078
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL  MILITAR.  SOLDO  INFERIOR  AO  SALÁRIO  MÍNIMO.  DISPOSIÇÃO
PREVISTA  NA   CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL.   ALEGAÇÃO  DE   VULNERAÇÃO  À
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO  E PREVISÃO NA  CARTA FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE INEXISTENTE.
DIREITO   INSUPRIMÍVEL.  VINCULAÇÃO   AO  SALÁRIO   MÍNIMO.  ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
1.  A Constituição  Federal preceitua  que são direitos dos
trabalhadores  urbanos e rurais, além  de outros que visem à melhoria
de  sua condição social, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado,  capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às
de  sua família,  com moradia,  alimentação, educação,  saúde, lazer,
vestuário,  higiene, transporte  e previdência  social, com reajustes
periódicos  que lhe  preserve o  poder  aquisitivo, sendo  vedada sua
vinculação para qualquer fim.
2.   Embora  silente   quanto  aos   servidores  militares,
conquanto  tenha   sido  explícita   aos  servidores   civis,  a  Lei
Fundamental  não  fixou,  quer  implicitamente,  quer explicitamente,
nenhuma vedação a que fosse conferido soldo nunca inferior ao salário
mínimo  aos  militares.  Por isso,  o  Poder  Constituinte decorrente
conferido  aos Estados-Membros  da Federação  não estava  impedido de
fazê-lo, quando da elaboração da Constituição Estadual.
3.  CONSTITUIÇÃO  DO ESTADO  DO  RIO GRANDE  DO  SUL. Norma
constitucional  estadual que, reprisando  a garantia inserta na Carta
Federal,  defere  aos  seus  agentes  públicos  vencimento  básico ou
salário  básico nunca  inferior ao  salário mínimo  fixado pela União
para  os trabalhadores urbanos e rurais (art. 29, I), e a estende aos
servidores públicos militares do Estado (art. 47). Alegação de ofensa
ao  princípio da  iniciativa privativa  do  Chefe do  Poder Executivo
local para o desencadeamento do respectivo processo legislativo sobre
a matéria de vencimentos. Inexistência.
3.1  - A fixação  do salário mínimo nacionalmente unificado
pela União Federal é norma que gera conseqüência em todas as unidades
da  Federação, tanto estaduais e municipais. Uma vez fixado o salário
mínimo  pela União, não podem as unidades federadas inobservá-lo. Não
há vulneração à competência privativa do Chefe do Executivo Estadual,
para  o desencadeamento  do  processo legislativo  sobre vencimentos,
porque  a fixação do  salário mínimo assegurado constitucionalmente a
todo trabalhador é da competência da União Federal.
4.  OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO
MÍNIMO,  "PARA QUALQUER EFEITO". INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta
Corte  é pacífica no  sentido de que  a vinculação a  que se refere a
Constituição  Federal  diz  respeito  à  fixação  de  retribuição  em
múltiplos  do salário mínimo.  O que não  se permite é a vinculação a
múltiplos  do salário mínimo, mas  "o respeito ao pagamento de uma só
vez  o seu  valor, para  efeito de  percepção de  soldo ou vencimento
básico"  (ADI nº 751-GO, Min. SYDNEY SANCHES). A norma constitucional
vedativa "não pode abranger as hipóteses em que o objeto da prestação
expressa  em salários-mínimos tem  a finalidade  de atender às mesmas
garantias  que a parte final do inciso concede ao trabalhador e à sua
família,  presumivelmente capazes  de  suprir as  necessidades vitais
básicas" (RE 170.203-6/GO, Min. ILMAR GALVÃO).
5.    LEI    GAÚCHA    Nº    7.138/78.    REMUNERAÇÃO   DOS
POLICIAIS-MILITARES:   VENCIMENTOS   (SOLDO    E   GRATIFICAÇÕES)   E
INDENIZAÇÕES.  Alegação de que o somatório das parcelas é superior ao
salário  mínimo. Argumento  insubsistente.  Soldo é  a  parte básica,
fixa,  da remuneração a que  faz jus o militar, conforme seu posto ou
graduação, e a qual se acrescenta uma parte variável, a gratificação,
dependendo  do tempo de serviço,  da função que exerce. Se acolhida a
tese  sustentada, o  militar iniciante  na carreira, sem gratificação
e/ou  indenização, perceberia vencimento  inferior ao salário mínimo,
em  retribuição aos serviços que presta ao Estado. E salário aquém do
mínimo é ilegal.
6.  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  VENCIMENTOS  E  REMUNERAÇÃO. Os
termos vencimentos e remuneração exsurgem na norma constitucional, um
ao  lado do outro, com os respectivos sentidos em função de situações
diversas  (art. 37, V, CF). Este preceito estatui que "os vencimentos
dos  servidores públicos,  civis e  militares,  são irredutíveis  e a
remuneração  observará o que  dispõem os arts.  37, XI, XII, 150, II,
153,  III, e 153, § 2º, I, CF. Assim, só os vencimentos - vencimentos
e  vantagens  fixas -  são  irredutíveis. A  remuneração,  em sentido
próprio,  não,   precisamente  porque   um  de   seus  componentes  é
necessariamente variável.
6.1  - SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
REMUNERAÇÃO  VARIÁVEL. Sendo  a remuneração  dos servidores militares
gaúchos   composta   de  vencimentos   (soldo   e   gratificações)  e
indenizações, poderá ocorrer que as gratificações sendo extintas, não
haja  indenização   a  perceber,   e  ao   servidor  militar  restará
tão-somente  um soldo inferior ao  salário mínimo, o que é ofensivo à
norma  constitucional que  estabelece  a garantia  de  salário, nunca
inferior  ao mínimo, para  os que percebem remuneração variável (art.
7º, VII, CF).
Agravo regimental em recurso extraordinário improvido.